Tribunal: TJMT
Processo: 1022750-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022750-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GABRIEL DA ROSA LINO - CPF: 103.779.721-34 (AGRAVADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO OBJURGADO, CUJO TEOR CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, SOMENTE NO QUE CONCERNE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR, PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS, O MÉRITO DO QUE JÁ RESTOU EFETIVAMENTE DECIDIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1022750-59.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: GABRIEL DA ROSA LINO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do acórdão (Id. 246379178) proferido por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, figurando como parte embargada
GABRIEL DA ROSA LINO
.

Sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que a inversão do ônus da prova, não deve ser determinada de per si, sendo necessário que parte demonstre a verossimilhança da alegação, ou ainda, sua hipossuficiência técnica na produção de prova que irá subsidiar seu direito, sob pena de incidir a regra insculpida no artigo 373, do CPC.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer, sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para corrigir o erro e suprir a omissão da decisão embargada, nos termos da fundamentação (Id. 247094651).

Não houve manifestação pela parte embargada (Id. 249977162).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal, os aclaratórios merecem ser
conhecidos
e ter o mérito apreciado.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, figurando como parte embargada
GABRIEL DA ROSA LINO
.

Os embargos
não merecem acolhimento
.

O acórdão restou assim ementado:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COTAS DO PASEP. COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AFASTADAS. TEMA 1.150 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do
Resp.
n. 1.895.936/T
O
, processado sob o rito de Recurso Repetitivo (Tema n. 1.150), sedimentou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
PASE
P
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, pela responsabilidade decorrente da gestão do banco, quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.

3.
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo
20
5
do
Código Civi
l
.

4.

A Ação que objetiva o ressarcimento de supostos desfalques em conta vinculada ao
PASE
P
não retrata relação de consumo e, portanto, não se aplica a inversão do ônus da prova estabelecida no art.
6
o
,
VII
I
, do
Código de Defesa do Consumido
r
.
(g.n)

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Com efeito, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem
.

No caso dos autos, inicialmente verifico que inexiste no acórdão omissão referente à alegada inversão do ônus da prova, cumprindo-nos transcrever, trecho do julgado recorrido que trata do tema,
ipsis litteris:

“(...)
Noutra esfera, quanto à aplicabilidade do
CDC
, em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do
PASEP
, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos,
não é possível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista, resta indevida a inversão do ônus da prova.

Não se aplica o
CDC à presente hipótese, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do
PASEP
, por força de expressa determinação da Lei Complementar n.
8
/1970.
“(Acórdão 1229212,
07346430720198070001
, Relator:
Robson Teixeira de Freitas
, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020)”.

Por isso, também não é cabível a
inversão do ônus da prova
ao caso,
cabendo ao autor comprovar, minimamente, as suas alegações como, por exemplo, mediante pedido de produção de perícia técnica
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
)
.

Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção, pelo agravado, dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

(...)

Ante tais fundamentos,
PROVEJO EM PARTE
o agravo de instrumento,
para reconhecer a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como a não inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos (...)”.

Isso posto, verifico ser hialino que os presentes embargos de declaração restringem-se à insatisfação da parte recorrente, com o mérito do que restou decidido pela 1a Câmara de Direito Privado desta Corte, de modo que sua verdadeira pretensão é a reapreciação da questão julgada, a fim de obter desfecho distinto daquele contido no acórdão objurgado, sem que, todavia, tenha sido demonstrada qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de premissa fática, vícios estes aptos a ensejar a pretendida reforma.

Como é cediço, não se permite o reexame da matéria via embargos declaratórios, sem a presença dos requisitos mencionados que desafiem nova apreciação da questão. Nesses casos, eventual reexame da matéria apenas poderá ocorrer mediante a interposição do
recurso cabível à instância superior
, razão pela qual a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Ademais, há de ressaltar o entendimento de que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de prequestionamento da matéria objeto de insurgência, entendo que não merece ser acolhido, por desnecessário, haja vista que, no atual Código de Ritos, os Tribunais Superiores podem examinar as questões, ainda que não tenham sido enfrentadas diretamente na instância inferior, com notável economia de tempo e de atividade jurisdicional.

Nesse sentido, o teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, prescreve que: “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, ante a não ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024